Tribunal: TJPA
Processo: 0000623-94.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000623-94.2019.8.14.0111

APELANTE: VALDIVAN PARANHA ANDRADE, EDINALDO VIEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2)
PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACUSADO PATROCINADO COM SUA PRÓPRIA ANUÊNCIA POR DEFENSOR DATIVO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. PRECEDENTES. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ÁTIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELANTES.
3)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA E PELA DENÚNCIA DE TRAFICÂNCIA.
4)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL FORMULADO PELO RÉU EDINALDO VIEIRA DA SILVA. PARCIAL PROVIMENTO. REAVALIAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB, REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA 07 ANOS DE RECLUSÃO E MAIS 700 DIAS-MULTA.
5)
APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PRECEDENTES. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 02 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E MAIS 233 DIAS MULTA
. 6)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
7)
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
8)
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA DOS RÉUS VALDIVAN PARANHA ANDRADE E MARLON RODRIGUES SILVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DAS INCONGRUÊNCIAS CONSTATADAS NA SENTENÇA PENA CONDENATÓRIA.

9)

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE VALDIVAN PARANHA ANDRADE, AO PASSO QUE CONHECO PARCIALMENTE, E NA PARTE COHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE EDINALDO VIEIRA DA SILVA
, para retificar a dosimetria de sua pena na primeira fase, redimensionando-a para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,

reconhecendo, DE OFÍCIO, a minorante pelo tráfico privilegiado na fração máxima, restando sua pena definitiva quantificada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, viabilizando a substituição da pena por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos moldes do art. 44, §2º do CPB.
10)
DE OFÍCIO, retifico a pena definitiva do réu VALDIVAN PARANHA ANDRADE para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 200 (duzentos) dias-multa, substituindo sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos moldes do art. 44, §2º do CPB.
11)
Ainda DE OFÍCIO, retifico a pena definitiva do acusado MARLON RODRIGUES SILVA para 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
VALDIVAN PARANHA ANDRADE e EDINALDO VIEIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 436/457 – ID 5332148
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que condenou,
o primeiro
, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa e,
o segundo
, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, com pena de multa calculada à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o apelante Valdivan Paranha Andrade (
fls. 498/507 – ID 5332160
), postulou por sua absolvição em razão a atipicidade da conduta imputada, nos termos do art. 386, inciso III do CPP, bem como, por sua absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII do mesmo
Códex
.

Ao seu turno, o recorrente Edinaldo Vieira da Silva (
fls. 509/526 – ID 5332162
) pugnou em sede preliminar, pelo reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade, demandando, ainda, pelo reconhecimento e declaração de nulidade da sentença em razão da deficiência de defesa do apelante com fundamento na Súmula nº. 523 do STF.

No mérito, requereu a reforma da sentença recorrida para que seja o acusado absolvido em razão da insuficiência de provas necessárias a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o ilícito descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

Caso sejam superados os pedidos principais, requereu a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja ela fixada no mínimo legal, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda. Por fim, requereu a concessão da gratuidade judicial, além do prequestionamento de toda a matéria suscitada.

Em contrarrazões (
fls. 533/536 – ID 5332165
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
(fls. 545/557 – ID 5608379)
pelo conhecimento dos apelos, julgando-se improvido o recurso de Valdivan Paranha Andrade, e dando parcial provimento ao apelo de Edinaldo Vieira da Silva, tão somente para que seja reavaliada a pena base fixada.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, ressalta-se que o pedido formulado pelo apelante Edinaldo Vieira da Silva para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus, inexistindo qualquer ilegalidade da prisão cautelar a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento
não deve ser conhecido
, em conformidade com a reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça.

Ainda em sede preliminar, o mencionado recorrente, de forma genérica, arguiu hipótese de nulidade procedimental em toda a fase de conhecimento, aduzindo para tanto que o réu foi patrocinado por advogados dativos, os quais, segundo argumenta, não realizaram uma defesa consistente, robusta e eficiente, em contrariedade ao que dispõe a Súmula nº.: 523 do STF, razão pela qual, demanda pela anulação da fase instrutória, uma vez que entende violados o contraditório e a ampla defesa.
A preliminar deve ser rejeita. Explico:

Em análise acurada dos autos, observa-se que o acusado Edinaldo Vieira da Silva recebeu no curso da instrução criminal a assistência jurídica devida, tendo apresentado regularmente a sua defesa preliminar (
fls. 212/219 – ID 5332110
), foi regularmente representado por ocasião das audiências de instrução (
fls. 317/318 – ID 5332124; fls. 320/323 – ID 5332126; fls. 352/353 – ID 5332131; fls. 377/378 – ID 5332136 e; fls. 380/384 – ID 5332138
), além de ter sido apresentados os seus memoriais finais (
fls. 392/400 – ID 5332139
), não havendo a demonstração efetiva de qualquer violação ao seu direito ao contraditório e a ampla defesa por ausência de defesa técnica, tampouco foi demonstrado o descaso na atuação dos defensores dativos no patrocínio do réu.

Desta forma, é impositiva a aplicação,
in casu
, do princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Com efeito, ainda tenha ocorrido qualquer nulidade, é dever da parte que à alega a demonstração do prejuízo suportado, preferencialmente, em momento oportuno, do contrário, o vício deve ser considerado mera irregularidade, insuscetível de invalidar os atos processuais praticados e, consequentemente, retardar a marcha processual. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO DATIVO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 523/STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTE
. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 588.366/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Habeas corpus. Processual penal. Improcedência da alegação de deficiência técnica da defesa prévia apresentada pelo defensor dativo. Prejuízo não demonstrado pelos impetrantes. Incidência da Súmula nº 523 do STF. Precedentes da Corte. 1.
A alegação de deficiência técnica da defesa prévia apresentada pelo defensor dativo não encontra respaldo nos autos, uma vez que os impetrantes não lograram demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente de modo a justificar a concessão da ordem.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a nulidade por deficiência na defesa do réu só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo. Esse entendimento está, ainda, preconizado na Súmula nº 523/STF, que assim dispõe: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 3. Habeas corpus denegado.

(HC 97413, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe-237

DIVULG 17-12-2009

PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-05

PP-00723 RT v. 99, n. 894, 2010, p. 479-483)

Em razão do exposto,
tendo sido o réu regularmente representado no curso da instrução criminal por defensor dativo, com anuência do próprio acusado, e não tendo sido efetivamente demonstrado o prejuízo suportado, é impositiva a rejeição da preliminar de deficiência na defesa técnica
.

Superadas as questões introdutórias, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial, que no dia 29 de janeiro de 2010, na Rua Maria Goretti, Vila Canaã, Zona Rural do Município de Ipixuna do Pará, os policiais militares flagraram o denunciado Edinaldo Vieira da Silva trazendo consigo 05 (cinco) trouxinhas de droga vulgarmente identificada como “maconha” e 11 (onze) papelotes de droga vulgarmente conhecida como “óxi”, as quais seriam comercializadas junto com os denunciados Valdivan Paranha Andrade e Marlon Rodrigues Silva, com quem os policiais encontraram quantia em dinheiro e aparelhos celulares.

Extrai-se do procedimento investigatório que a polícia militar recebeu uma denúncia anónima de que na residência da Sra. Raimundo seria um ponto de venda de drogas, no Distrito de Canaã.

Diante da referida denúncia, a guarnição da polícia militar diligenciou até o local informado onde encontrou a proprietária da residência e os denunciados. Os policiais militares não localizaram droga com a Sra. Raimunda tampouco em sua residência.

Naquela oportunidade, ao realizar revista pessoal nos denunciados, os policiais militares encontraram no bolso do denunciado Edinaldo Vieira da Silva 05 (cinco) trouxinhas de droga vulgarmente identificada como “maconha” e 11 (onze) papelotes de droga vulgarmente conhecida como “óxi”, além da quantia de R$ -471.00 (Quatrocentos e setenta e um reais); com o denunciado Marlon Rodrigues Silva foi encontrado 01 (um) aparelho celular de cor rosa e quantia de R$ 122.00 (cento e vinte e dois reais) e com o denunciado Valdivan Paranha um aparelho celular da cor preta e a quantia de R$ 30,00 (Trinta reais).

Segundo foi apurado, o denunciado Marlon Rodrigues Silva havia chegado no Distrito de Canãa junto com o denunciado Edinaldo Vieira da Silva e o auxiliaria com a venda de drogas, da mesma forma que o denunciado Valdivan Piranha tanto que a autoridade policial identificou no aparelho celular que trazia consigo no momento da abordagem mensagens de cobrança pela venda de drogas e recebimento de pedido de drogas.

O denunciado Edinaldo Vieira da Silva confessou em seu interrogatório perante a autoridade policial que adquiriu as drogas e que foi para a Vila Canaã para comercializá-las.

Em razão do exposto, os acusados foram denunciados e condenados como incursos no Art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em suas razões recursais, ambos os apelantes pugnaram por sua absolvição por insuficiência de provas, tendo o réu Valdivan Paranha Andrade, pleiteado, ainda, pelo reconhecimento da atipicidade de sua conduta,
teses estas que não devem prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através dos Laudo Toxicológicos provisório (
fl. 11 – ID 5332081
) e definitivo n.: 2019.02.000599-QUI (
fls. 429/431 – ID 5332144
) atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse dos acusados, quais sejam: 11 (onze) petecas, com peso total de 2,758 gramas, conhecida vulgarmente como “cocaína”; e mais 05 (cinco) petecas, com peso total de 6,002 gramas, de erva seca identificada como “maconha”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares José Rosivaldo do Carmo Clemente e Edielson Cunha e Silva ouvidos na fase inquisitiva (
fls. 13/15 – ID 5332081
) e em juízo, nos termos da audiência de instrução e julgamento realizada em 25.09.2019 (
fls. 317/318 – ID 5332124),
ambos relatando que a Guarnição da Policia Militar recebeu denúncia anônima sobre o comércio de entorpecentes em uma residência, tendo se deslocado ao local do fato, tendo localizado os réus nos fundos da residência e, após a revista pessoal, foi encontrado com o réu Edinaldo o material entorpecente e determinada quantia em dinheiro, já com os réus Marlon e Valdivan foi encontrado dinheiro e mais dois aparelhos de celular.

Ainda sobre a questão, o acusado Edinaldo Vieira da Silva em sua confissão qualificada em juízo (
fls. 380/384 – ID 5332138
), embora tenha afirmado que a droga se destinava ao seu consumo pessoal, confirmando que os demais corréus lhe acompanhavam para fazer uso da substância entorpecente, evidencia-se que o aludido réu assumiu a propriedade coletiva das drogas, muito embora sob a alegação de que elas se destinavam ao consumo pessoal, finalidade esta que se mostra dissociada do acervo probatório colhido, especialmente, em razão da quantidade, variedade e forma de acondicionamento do entorpecente, além das reiteradas denúncias de traficância no local onde foram encontrados, demonstrando sua destinação ao comércio.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse dos acusados,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação dos apelantes, não havendo razões para o acolhimento dos pleitos absolutórios formulados, seja por insuficiência de provas ou sob a alegação de atipicidade da conduta.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, também não merece guarida o pleito formulado pelo apelante Edinaldo Vieira da Silva, referente
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo a testemunha ouvida em juízo, policial militar responsável pela prisão em flagrante dos réus, atestado que a substância entorpecente descrita no Laudo Toxicológico foi apreendida em poder do acusado, todos os entorpecentes embalados e particionados de forma propícia a comercialização. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto a dosimetria da pena, o apelante
Edinaldo Vieira da Silva
pugnou pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, com a consequente retificação do regime de cumprimento da pena para o semiaberto.
De plano, atesto que o pleito merece parcial provimento.

In casu
, observa-se que o magistrado de piso incorreu em equívoco ao valorar a
conduta social
do recorrente pelo fato dele não comprovar ocupação lícita, ainda que viva em união estável e possua 04 (quatro) filhos, portanto, sem fundamentação concreta. No mesmo sentido, a
culpabilidade
foi considerada exacerbada sob o argumento genérico de que os réus não residiam no local em que realizavam a traficância, motivo pelo qual, tal elemento também deve ser considerado neutro.

Por outro lado, reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que
a natureza e variedade do material entorpecente apreendido
, a luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, constituí elemento negativo; no mesmo sentido, os
antecedentes criminais
devem ser valorados em desfavor do réu, por ter sido condenado por fato anterior ao apurado neste procedimento, com trânsito em julgado posterior, também pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme registrado nos autos da ação penal nº. 0005369-79.2018.814.0130.

A avaliação negativa dos aludidos vetores justifica a exasperação da pena-base, contudo, não no patamar fixado pelo juízo de origem (10 anos e 06 seis meses de reclusão), o qual se mostrou desproporcional, razão pela qual, redimensiono o
quantum
inicial de pena para o patamar entre o mínimo e médio
[2]
, fixando-a em
07 (sete) anos de reclusão
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[3]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, muito embora o recorrente tenha confessado em juízo a propriedade da droga, este afirmou que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal, de modo que tal elemento não pode ser utilizado para o abrandamento da reprimenda, conforme orienta a Súmula nº. 630 do STJ
[4]
.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, verifica-se que a sentença afastou para todos os réus a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[5]
, fundamentando-se na existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso como demonstrativo da dedicação dos réus a atividade criminosa.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, Tema 1.139, no sentido de que é vedada a utilização de procedimentos investigativos e ações penais em curso para impedir a aplicação do aludido privilégio. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA, O FUNDAMENTO DECLINADO NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADES FLAGRANTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA.
PENA REDIMENSIONADA. CABÍVEL O REGIME ABERTO, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

4. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, redimensionando a pena imposta ao Agravante nos patamares constantes deste voto.

(AgRg no AREsp n. 2.180.610/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Em razão do exposto, não havendo óbice ao reconhecimento da minorante, é impositiva sua aplicação na fração de 2/3 (dois terços), por inexistir outros vetores nos autos que permitam à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva do réu quantificada em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
retificando-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[6]
.

De outra banda, constata-se que o juízo sentenciante a estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea. Nessa toada, fixo a pena de multa inicialmente no patamar de 700 (setecentos) dias-multa, submetendo-a na terceira fase ao decréscimo de 2/3 (dois terços), remanescendo
a pena pecuniária definitiva de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa,
calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[7]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Quanto ao pleito de concessão da gratuidade judicial formulado pelo apelante Edinaldo Vieira da Silva, é imperioso
destacar que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Superados os pleitos formulados pelos recorrentes em seus apelos, verifica-se que a dosimetria equivocada da pena realizada na sentença impugnada repetiu as mesmas atecnias por ocasião do estabelecimento das reprimendas dos corréus
Valdivan Paranha Andrade
e
Marlon Rodrigues da Silva,
motivo pelo qual, tratando-se a questão de matéria de ordem pública, passo a retificá-las de ofício.

Em relação ao apenado
Valdivan Paranha Andrade
, reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, evidencia-se que o julgador singular cometeu os mesmos equívocos ao avaliar em seu desfavor a
conduta social e a culpabilidade
com base em elementos genéricos e abstratos, outrossim, muito embora tenha afirmado que inexistiam
maus antecedentes
em desfavor do acusado, tal elemento foi utilizado para exasperar equivocadamente a pena base.

Sendo assim, na primeira etapa da dosimetria pesa em desfavor do acusado tão somente a
natureza e variedade do material entorpecente apreendido
, a luz do art. 42 da Lei de Drogas
[8]
, motivo pelo qual, redimensiono sua pena inicial para
06 (seis) anos de reclusão
, nos moldes do que enuncia Súmula nº 23 deste TJEPA
[9]
.

Na segunda fase inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

No último momento, cabe o reconhecimento da minorante pelo tráfico privilegiado pelas mesmas razões ao norte elencadas, devendo incidir a redução na fração de 2/3 (dois terços), restando a pena corpórea quantificada definitivamente em
02 (dois) anos de reclusão, retificando-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB
[10]
.

No mesmo sentido, passo a submeter a pena pecuniária ao procedimento trifásico, fixando a pena de multa inicialmente no patamar de 600 (seiscentos) dias-multa, submetendo-a na terceira fase ao decréscimo de 2/3 (dois terços), remanescendo
a pena pecuniária definitiva de 200 (duzentos) dias-multa,
calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[11]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Por fim, ainda de ofício, passo a reavaliar a pena do acusado
Marlon Rodrigues da Silva.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, constata-se a ocorrência dos mesmos equívocos cometidos na sentença quanto
a conduta social e a culpabilidade
do referido réu.

Sendo assim, na primeira etapa da dosimetria pesa em desfavor do acusado tão somente a natureza e variedade do material entorpecente apreendido, a luz do art. 42 da Lei de Drogas, motivo pelo qual, redimensiono sua pena inicial para 06 (seis) anos de reclusão, nos moldes do que enuncia Súmula nº 23 deste TJEPA.

Na segunda fase inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, deve ser mantida a incidência da agravante pela reincidência do réu, em razão da condenação com trânsito em julgado nos autos da ação penal nº. 0011980-30.2018.814.0039, a qual deve ser calculada na mesma fração fixada pelo julgador de origem, isto é, em 1/6 (sexto), restando sua reprimenda quantificada em
07 (sete) anos de reclusão.

Na última etapa, não havendo causas de aumento, mostra-se inviável o reconhecimento da minorante pelo tráfico privilegiado em razão da reincidência do aludido acusado, hipótese que afasta a primariedade do réu, requisito necessário a concessão da benesse, nos termos do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Oportuno ressaltar, que a utilização concomitante da reincidência na segunda e terceira fase de dosimetria não configura
bis in idem
, nos termos do entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há como ser aplicada a minorante prevista no § 4º do art. da Lei de Drogas em favor do recorrente, haja vista a vedação legal expressa da concessão dessa benesse aos acusados reincidentes. 2. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Não há falar, portanto, em bis in idem. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 671.329/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

Assim sendo, fixo a pena definitiva do aludido réu em 07 (sete) anos de reclusão, mantendo o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

Em sequência, passo a submeter a pena pecuniária ao procedimento trifásico, fixando a pena de multa inicialmente no patamar de 600 (seiscentos) dias-multa, submetendo-a a agravante da reincidência com acréscimo de 1/6 (um sexto), remanescendo a pena pecuniária definitiva de
700 (setecentos) dias-multa
, calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por fim, em atenção ao
quantum
definitivo da pena do referido acusado, descabe a sua substituição por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, inciso I do CPB, tampouco é possível a aplicação da
sursis,
por vedação prevista no art. 77 do mesmo Códex.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE VALDIVAN PARANHA ANDRADE, AO PASSO QUE CONHECO PARCIALMENTE, E NA PARTE COHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE EDINALDO VIEIRA DA SILVA
, para retificar a dosimetria de sua pena na primeira fase, redimensionando-a para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,

reconhecendo,
DE OFÍCIO
, a minorante pelo tráfico privilegiado na fração máxima, restando sua pena definitiva quantificada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, viabilizando a substituição da pena por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos moldes do art. 44, §2º do CPB.

Outrossim, ainda
DE OFÍCIO,
retifico a pena definitiva do réu
VALDIVAN PARANHA ANDRADE
para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 200 (duzentos) dias-multa, substituindo sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos moldes do art. 44, §2º do CPB.

Por fim, também
DE OFÍCIO,
retifico a pena definitiva do acusado
MARLON RODRIGUES SILVA
para 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 700 (setecentos) dias-multa, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[3]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]

Súmula 630 do STJ:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

[5]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[6]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[7]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

[8]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[9]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[10]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[11]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 29/06/2023